Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703560-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda de Alexandre Duarte Moreira em face do Distrito Federal, pretendendo o fornecimento do fármaco não padronizado FIRAZYR (Icatibanto) 30mg, conforme relatório médico, subscrito por médica da rede pública de saúde. A sentença julgou parcialmente procedente para obrigar o ente a fornecer o medicamento, desafiando o presente recurso por parte do Distrito Federal. O apelante alega, em termos suscintos, a incompetência do juízo face a necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário entre a União e Distrito Federal para eventual ressarcimento das despesas com o medicamento não incorporado ao SUS, com fulcro no Tema 793 do STF; que é inafastável o pressuposto construído pelo STJ no Tema 106 no que se refere à comprovação da eficácia do medicamento, não cumprido pelo apelada. Requer, ao final, requer o provimento do presente recurso, a fim de declarar a existência de litisconsórcio necessário com a União, reconhecer a incompetência das varas e Juizados Especiais da Fazenda Pública, e promover a remessa dos autos à Justiça Federal; revogar a condenação do Ente Público ao fornecimento de medicação não padronizada, enquanto não tentados ou afastados os tratamentos padronizados no SUS, conforme Tema 106/STJ. Em contrarrazões a parte alega que a inclusão da União no polo passivo da demanda foi definida pelo STF apenas nas ações relativas ao fornecimento sem registro na ANVISA na dicção do Tema 793 e na jurisprudência majoritária; que a demanda envolve saúde vinculada ao direito à vida, garantido pela Constituição, pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e pela jurisprudência.” (ID 39243921). Acrescento que a Procuradoria de Justiça oficiou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. 1. Litisconsórcio necessário da União e remessa dos autos à Justiça Federal O autor postula o fornecimento do medicamento Firazyr (Icatibanto), registrado na ANVISA, porém não integrante das políticas públicas de saúde, para o tratamento do angioedema hereditário, com déficit quantitativo de proteína inibidora de C1 esterase que o acomete, conforme relatório médico de ID 39164011). O Distrito Federal, a partir de interpretação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de sua Repercussão Geral, apontou ser necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, o que ensejaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Com relação ao tema específico da competência jurisdicional nas demandas que versam sobre a disponibilização de medicamentos registrados na ANVISA, porém não incorporados às políticas públicas de saúde, o Supremo Tribunal Federal afetou o Recurso Extraordinário n. 1366243, Tema 1234 da Repercussão Geral, para resolver a questão. No referido recurso extraordinário, o Ministro Gilmar Mendes deferiu tutela provisória incidental, que foi referendada pelo plenário, nos seguintes termos: “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (RE 1366243, j. 19.4.2023, grifei). De acordo com o definido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os feitos já sentenciados até 17 de abril de 2023 deverão permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado, assim como durante a fase satisfativa. No caso, a r. sentença de ID 39164065 foi prolatada em 18 de julho de 2022, portanto, antes de 17 de abril de 2023, razão por que o feito em análise deverá permanecer na Justiça comum do Distrito Federal nos termos do que definido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta suscitada pelo Distrito Federal. 2. Fornecimento de medicamento O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1657156, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 106, definiu os seguintes critérios para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamentos registrados na ANVISA, porém ainda não incorporados às políticas públicas de saúde: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018, grifei). No caso, o Distrito Federal apontou que ainda há no Sistema Único de Saúde opções terapêuticas ainda não testadas pelo autor, de modo que não estariam satisfeitos os requisitos definidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. O NATJUS, em auxílio técnico à Corte, elaborou a Nota Técnica de ID 39164057, oportunidade em que apontou ainda haver no SUS opção terapêutica para o tratamento da doença que acomete o autor. Contudo, não recomendada em virtude do histórico clínico do paciente. E a conclusão foi em sentido favorável à pretensão deduzida na inicial: “1.7. Resumo da história clínica: Segundo relatório médico fornecido pela médica Dr. Fernanda Casares Marcelino (CRM/DF 11230), trata-se de paciente de 34 anos, portador de Angioedema Hereditário – AHE. Apresenta edemas recorrentes de extremidades, órgãos genitais, face e pescoço e angioedemas em laringe, com comprometimento respiratório, além de crises incapacitantes de dor abdominal. Relata que o paciente já apresentou inúmeros episódios de edema de laringe, com necessidade de traqueostomia em 4 ocasiões, e múltiplas internações, várias delas em UTI. Acrescenta ainda que o paciente se encontrava em uso de oxandrolona profilática, em doses maiores do que as preconizadas, e, mesmo assim, apresentou nova crise de edema de laringe, sendo novamente internado em UTI e traqueostomizado. Dentre os tratamentos profiláticos existentes, o paciente fez uso de andrógenos atenuados (oxandrolona e danazol) e ácido tranexâmico, todos com controle insatisfatório do quadro. Diante do quadro, solicita o fornecimento do medicamento icatibanto, para aplicação subcutânea nas crises de angioedema. [...] 6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico Angioedema Hereditário tipo I (com níveis diminuídos de inibidor de C1 esterase), conforme relatório médico anexado ao processo; Considerando que o paciente já vem sendo submetido aos tratamentos profiláticos disponibilizados no SUS, mas mesmo assim já apresentou diversas crises graves, com necessidade de realização de traqueostomia para manutenção da via aérea; Considerando as recomendações atuais de tratamento do Angioedema Hereditário tipo I; Considerando as escassas opções de terapia para tratamento das crises – dentre elas, somente o uso de plasma fresco, que também possui custo elevado e apresenta possíveis reações adversas a curto e longo prazo; Considerando que a única alternativa de tratamento das crises disponível no SUS é o plasma fresco congelado e seus possíveis efeitos paradoxais, além do risco de reações transfusionais; Considerando a recorrência de crises graves no paciente em questão, que levam a risco iminente de morte; Este NATJUS conclui por manifestar-se como FAVORÁVEL à demanda, a despeito de ainda serem limitadas as evidências sobre a eficácia do icatibanto em relação aos tratamentos disponíveis.” (ID 39164057). Portanto, apesar de ainda haver uma única opção terapêutica no Sistema Único de Saúde para o tratamento do angioedema hereditário que acomete o autor, tal opção não é recomendada em virtude de todo o histórico clínico do paciente, repleto de intercorrências em virtude de tal patologia, razão de se dever ter por satisfeitos os requisitos definidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, correta a r. sentença, que deve ser mantida em seus exatos termos. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, conheço do recurso e, na extensão, nego-lhe provimento. Deixo de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve condenação na 1a instância. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora